Tribunal: TJMT
Processo: 1021344-60.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021344-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE CHAVES SIMAO - CPF: 059.683.681-36 (RECORRENTE), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), ELITON PEREIRA CASTRO - CPF: 038.747.761-66 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. PERNOITE EM AEROPORTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento monocrático fundamentado no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria encontra respaldo em jurisprudência dominante e é passível de reapreciação por Agravo Interno.

O atraso superior a seis horas em transporte aéreo, com pernoite em aeroporto e ausência de comprovação de assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in
re

ipsa
.

A majoração do quantum indenizatório por dano moral exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem os transtornos ordinariamente suportados, devendo ser preservados os parâmetros de razoabilidade e coerência jurisprudencial.

A interposição de Agravo Interno improcedente

em votação unânime
autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Recursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 331710352) interposto por
ANA CAROLINE CHAVES SIMÃO
e
ELITON PEREIRA CASTRO
, doravante Agravantes, em face da
decisão monocrática de ID 328749878, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por eles aviado, mantendo, em sua integralidade, a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande
-
MT.

O pronunciamento judicial de primeira instância (ID 328254891) havia julgado parcialmente procedente a Ação de Compensação por Dano Moral ajuizada contra
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, doravante Agravada, para condená-la ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Em suas razões recursais de Agravo Interno, os Agravantes se insurgem contra o julgamento monocrático, sustentando, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas ao analisar o quadro fático e a finalidade da indenização por dano moral. Defendem que a ausência de perda de compromisso profissional não diminui a gravidade do dano sofrido, que decorre da violação de direitos da personalidade, como a perda do tempo útil e o desgaste físico e emocional. Argumentam, ainda, que a companhia aérea não comprovou ter prestado a devida assistência material, sendo insuficientes as telas sistêmicas unilaterais para tal fim, e que o fato de se tratar de uma viagem de lazer não atenua a responsabilidade da empresa. Com base nesses fundamentos, pugnam pela reforma da decisão monocrática para que seja provido o Recurso Inominado, com a consequente majoração do
quantum
indenizatório para patamar superior ao fixado na origem.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, conforme certificado no ID 331758887
, deixou
transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 343368899.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente Agravo Interno
reside em determinar se a decisão monocrática de ID 328749878, que manteve o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Agravante, deve ser mantida ou reformada, à luz dos argumentos apresentados que buscam a sua majoração.

Os Agravantes insurgem-se, essencialmente, contra dois pontos da decisão monocrática: a possibilidade do julgamento unipessoal e a análise de mérito que considerou o montante indenizatório adequado às circunstâncias do caso.

Do Cabimento do Julgamento Monocrático e da Inexistência de Violação ao Princípio da Colegialidade
.

Inicialmente, reafirmo a plena adequação do procedimento adotado. O julgamento monocrático, longe de representar uma anomalia processual ou uma supressão do princípio da colegialidade, constitui um instrumento de celeridade e eficiência jurisdici
onal, amparado pelo artigo 932
do Código de Processo Civil, e alinhado aos princípios que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

A matéria devolvida ao segundo grau de jurisdição
,
a fixação do
quantum
indenizatório em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo
,
é recorrente e possui parâmetros bem delineados na jurisprudência desta Turma Recursal. A decisão monocrática proferida (ID 328749878) fundamentou-se justamente nessa jurisprudência dominante, buscando conferir tratamento isonômico a casos análogos e garantir a previsibilidade das decisões judiciais.

Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria à apreciação do órgão colegiado, sanando qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de violação ao duplo grau de jurisdição em sua dimensão colegiada. O recurso, portanto, cumpre sua função de provocar a reapreciação da controvérsia, agora por todos os membros da Turma.

Desse modo, afasto a preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

Da Análise de Mérito do Agravo Interno: Manutenção da Decisão Monocrática
.

No mérito, o recurso não merece provimento. A decisão monocrática agravada analisou de forma criteriosa e exauriente os fatos e fundamentos apresentados no Recurso Inominado, concluindo, acertadamente, pela manutenção da sentença de primeiro grau. As razões expostas no Agravo Interno, embora articuladas, não trazem elementos novos capazes de infirmar a robusta fundamentação do ato judicial recorrido.

A questão central, repiso, cinge-se à adequação do valor indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado
para cada autor. Os Agravantes argumentam que a quantia é irrisória
diante dos transtornos vivenciados, especialmente a necessidade de pernoitar no aeroporto sem a devida assistência.

É indiscutível que a situação vivenciada pelos Agravantes ultrapassou, em muito, o mero dissabor. A narrativa inicial, corroborada pelos documentos dos autos, como os bilhetes
aéreos original
e modificado (
IDs
328254874 e 328254875), demonstra que a alteração unilateral do voo de retorno de Natal
-
RN para Cuiabá
-
MT resultou em um atraso superior a seis horas na chegada ao
destino final
. A espera prolongada no Aeroporto de Guarulhos, das 00h00 às 05h00, sem o fornecimento comprovado de hospedagem e alimentação adequadas, configura uma falha grave na prestação do serviço e uma violação evidente aos direitos dos consumidores, conforme estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O dano moral, em tais casos, é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. A frustração, o cansaço, o estresse e a perda do tempo útil são consequências diretas da conduta da companhia aérea.

Contudo, a tarefa de arbitrar a indenização exige a ponderação de diversos fatores, como a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, o grau de reprovabilidade da conduta e, crucialmente, a vedação ao enriquecimento sem causa. A decisão monocrática (ID 328749878) sopesou adequadamente esses elementos ao concluir que o valor de R$ 3.000,00 por passageiro se mostra razoável e proporcional.

Os Agravantes insistem na tese de que a falta de comprovação de assistência por parte da Agravada agravaria o dano. De fato, a defesa da companhia aérea (ID 328254887) não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento integral de seus deveres de assistência material. As telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e, como bem apontado pelos Agravantes, não substituem recibos ou outros documentos hábeis a comprovar o fornecimento de hospedagem e alimentação.

Essa omissão, sem dúvida, é um fator que pesa contra a Agravada e foi devidamente considerada tanto pela sentença quanto pela decisão monocrática. No entanto, a fixação do
quantum
não pode se desvincular dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de similar magnitude.

A decisão agravada destacou, com acerto, a ausência de desdobramentos fáticos excepcionais que pudessem justificar uma indenização mais elevada. Embora os Agravantes
retornassem de uma viagem de férias, não há nos autos qualquer indício de que o atraso tenha acarretado a perda de um compromisso profissional urgente, um evento familiar de grande importância ou qualquer outra consequência particularmente gravosa, para além do próprio desconforto da espera. A jurisprudência, ao analisar casos concretos, inevitavelmente leva em consideração tais particularidades para modular o valor da compensação.

O montante de R$ 3.000,00 por pessoa, totalizando R$ 6.000,00 para o casal, não se revela irrisório. Trata-se de uma quantia que, por um lado, busca mitigar o sofrimento e a frustração dos consumidores e, por outro, impõe uma sanção pecuniária à empresa aérea, com o intuito de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Elevar esse valor para o patamar pretendido pelos Agravantes
,
R$ 10.000,00 por pessoa
,
extrapolaria os limites da razoabilidade e criaria uma disparidade injustificada em relação a outros julgados deste Colegiado em situações análogas, ferindo o princípio da isonomia e a necessária coerência jurisprudencial.

A estabilidade e a previsibilidade das decisões judiciais são pilares do Estado de Direito, e a manutenção de parâmetros consistentes para a fixação de danos morais é essencial para a segurança jurídica. A decisão monocrática, ao se alinhar a esses precedentes, agiu com a prudência e o equilíbrio que o caso exigia.

Portanto, entendo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e sólidos fundamentos,
os quais adoto
como razões de decidir neste voto colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão monocrática agravada
(ID
328749878
)
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
o
s
agravante
s
ao pagamento de multa, fixada em
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
, sem concessão de gratuidade desta multa. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, conforme
art. 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026